Tribunal: TJSP
Processo: 2043521-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"Habeas Corpus" – Liberdade provisória concedida na origem – -Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043521-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JOSÉ
CARLOS DA SILVA e Paciente WARLLA ROCHA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que a paciente já se encontra em liberdade, DERAM POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043521-63.2020.8.26.0000 -Voto no 935
2
Habeas Corpus Criminal no 2043521-63.2020.8.26.0000
Impetrante: José Carlos da Silva
Paciente: Warlla Rocha Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 935
"Habeas Corpus" Liberdade provisória concedida na origem -
Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) José
Carlos da Silva, inscrito na OAB/SP no 166.999, em favor de Warlla Rocha Ferreira, que
figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito
da 1a Vara do Júri do Fórum Central Criminal da Barra Funda, nos autos de no
1502736-14.2020.8.26.0228, pela manutenção da prisão preventiva da paciente, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que a paciente agiu em legítima defesa, reagindo
ao soco que a vítima lhe dera, sendo que a versão que consta da denúncia não representa a
realidade; que não houve fuga da paciente; que ela é primária, trabalha, é bem quista em
seu ambiente de trabalho, tem residência fixa, mora com os pais e ajuda financeiramente na
manutenção da casa; que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão
preventiva; e que não houve fundamentação satisfatória para manutenção da prisão
preventiva, a qual se baseou em perigo abstrato.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão da
paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, para que a paciente responda a ação penal em
liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 69/72 deste feito, oportunidade em
que fora requisitadas informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas
77/79 e 81/86.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043521-63.2020.8.26.0000 -Voto no 935
3
que em seu parecer de folhas 88/89, disse que o pedido está prejudicado.
É o relatório.
O pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1502736-14.2020.8.26.0228, conforme se observa de suas folhas 161/163, pois a
autoridade coatora concedeu a liberdade provisória à paciente, com a aplicação de medidas
cautelares alternativas, sendo o alvará de soltura cumprido e juntado nas folhas 172/175
daqueles autos.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido".
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que a paciente já se
encontra em liberdade, DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator